Tribunal: TJMT
Processo: 1022773-05.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022773-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SAMUEL ANTONIO GONCALVES - CPF: 675.429.992-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ATILA RODRIGUES SILVA - CPF: 930.997.032-49 (ADVOGADO), MARCELO MACEDO BACARO - CPF: 024.561.462-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), QUENNY DIAS DA SILVA - CPF: 036.384.652-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. DIVERGÊNCIA VOLUMÉTRICA. LIMITE DE TOLERÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de Certidão de Dívida Ativa oriunda de auto de infração ambiental por divergência volumétrica de madeira transportada, apontando que o percentual não ultrapassou o limite de tolerância previsto na legislação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a divergência volumétrica de aproximadamente 6% na carga de madeira transportada, dentro do limite de 10% previsto pela legislação, justifica a suspensão da exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa.

III. Razões de decidir

3. A legislação ambiental admite tolerância de até 10% na divergência volumétrica de madeira transportada. A diferença de 6%, observada no caso, não configura, em tese, infração passível de cobrança.

4. Além disso, a restituição da madeira e a comprovação de cessão dos veículos a terceiros afastam, neste momento, a responsabilidade do agravado no transporte irregular.

5. A jurisprudência vigente reforça o entendimento de que a divergência volumétrica dentro do limite permitido pela legislação ambiental não configura ato ilícito que justifique a cobrança administrativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A divergência volumétrica de madeira transportada dentro do limite de tolerância de 10% previsto na legislação ambiental não configura infração que justifique a cobrança de dívida ativa."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Estadual nº 8.189/2006.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1034481-31.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 25.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1019751-10.2024.8.11.0041 movida por
SAMUEL ANTÔNIO GONÇALVES
, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, ora agravada, determinando a suspensão da exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2022942699 e a exclusão do nome do agravado do CADIN até o julgamento do mérito.

Aduz a parte agravante, em síntese, que a decisão agravada foi equivocada ao conceder a tutela antecipada sem a devida demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Argumenta que a infração ambiental está devidamente fundamentada e que o fato de o processo criminal ter sido arquivado não afasta a responsabilidade administrativa pela infração.

Com base nesses fundamentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo.
No mérito, a reforma da decisão recorrida,
permitindo a continuidade da cobrança da multa administrativa decorrente do Auto de Infração n
.

0761D
.

O efeito suspensivo foi
in
deferido no Id.
234237199
.

A resposta ao recurso foi apresentada no Id.
241365167
, pugnando pelo não provimento ao agravo de instrumento.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
243514174
,
apontando a inexistência de circunstâncias que justifiquem a sua intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de
agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1019751-10.2024.8.11.0041 movida por
SAMUEL ANTÔNIO GONÇALVES
, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, ora agravada, determinando a suspensão da exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2022942699 e a exclusão do nome do agravado do CADIN até o julgamento do mérito.

Pois bem.

O presente recurso visa à reforma de decisão que concedeu tutela de urgência para suspender a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2022942699, decorrente de auto de infração ambiental lavrado contra o agravado.

Conforme se vê dos autos na origem, o auto de infração ambiental n.
0761D
, que gerou a Certidão de Dívida Ativa n. 2022942699, foi lavrado com fundamento em uma divergência volumétrica de 2,411m3 na carga de madeira transportada, correspondendo a uma variação de aproximadamente 6% do volume autorizado pelo Documento de Origem Florestal (DOF).

Nesse sentido, o d. Juízo de origem entendeu que, embora o auto de infração n.
0761D
tenha sido lavrado, a diferença volumétrica constatada (6% a mais) não ultrapassou o limite de tolerância de 10% previsto pela legislação ambiental, além do fato de que a madeira apreendida foi restituída ao agravado, o que sugere, de forma preliminar, a ausência de conduta típica.

Ademais, a decisão recorrida destacou que o agravado comprovou a cessão dos veículos à empresa responsável pelo transporte, não havendo relação direta do agravado com a operação que resultou na autuação.

Nesse sentido, registre-se o precedente jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que reforça, neste momento, o entendimento adotado pelo d. Juízo
a quo
e que resultou na

concessão da tutela de urgência
. Vejamos:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
AUTUAÇÃO PELO TRANSPORTE DE MADEIRA EM QUANTIDADE DISSONANTE DO DECLARADO NA GUIA FLORESTAL – DIVERGÊNCIA DE
VOLUMETRIA QUE NÃO ULTRAPASSA O PERCENTUAL TOLERADO PELA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL DE REGÊNCIA
– DECRETO ESTADUAL Nº 8.189/2006 –
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora, como regra, constitua ilícito administrativo o transporte de madeira cuja volumetria não corresponde ao informado na Guia Florestal, não se pode olvidar que a legislação específica do Estado de Mato Grosso sobre a matéria tolera a divergência de até 10% do volume declarado em tal documento”.

(N.U 1034481-31.2021.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. DESA. Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 25.3.2024, publicado no DJE em 09.4.2024).
[sem destaque no original].

Assim, a decisão recorrida não se mostra desarrazoada, uma vez que está
lastreada em elementos suficientes
para evidenciar, em juízo preliminar, a probabilidade do direito e a necessidade de suspender a exigibilidade da dívida para evitar prejuízos ao agravado, especialmente pela possibilidade de inclusão de seu nome no CADIN, o que poderia comprometer suas atividades comerciais.

Além disso, não há risco de irreversibilidade da decisão, visto que,
em
caso
de provimento d
o recurso, a Fazenda Pública poderá adotar as medidas necessárias para cobrança da multa.

Diante do exposto
e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024